Tribunal: TJMT
Processo: 1025905-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025905-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINA PEDROZA LIMA DA SILVA - CPF: 616.497.591-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA - CPF: 012.342.781-97 (IMPETRANTE), WENDER DE PINTO BRITO - CPF: 072.496.661-77 (PACIENTE), 3a Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS AUTOS DO EXECUTIVO PENAL RESPECTIVO. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUIZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

2. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO. PROCEDÊNCIA. DECURSO DE NOVE MESES DE TRÂMITE DA AÇÃO PENAL COM RÉU PRESO. ELASTÉRIO NÃO JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA EXTENSÃO
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Se a questão alegada pelo impetrante sequer fora ventilada no juízo singular, impossível conhecer delas, sob pena de inadmissível supressão de instância.

2.

O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do feito e sem que a Defesa tivesse contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo acusado, em razão, da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se a restituição do
status libertatis
, sob pena, de ofensa ao Princípio da Razoabilidade. Ordem concedida.
Liminar Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Wender de Pinto Brito,
preso em flagrante delito desde o dia
13.3.2022
, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra de Bugres/MT
, cuja prisão foi convertida em preventiva nos autos do processo penal no 1000972-77.2022.8.11.0008, porque teria supostamente praticado o delito de
Furto Qualificado mediante escalada
(art. 155,
inc. II
do CP). (Id.153804172-Pg. 42)

Em prol do pleito liberatório sustenta que o paciente sofre de
constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
para a formação da culpa, pois está preso cautelarmente há mais de
9 meses
, sem que tenha sido
sequer designada a audiência de instrução
. (Id. 153804171)

Relata também que o paciente responde a um Executivo Penal, em face do crime de Ameaça, condenado à pena de
1 mês
de
detenção
e
devido já ter cumprido sua pena, o
status libertatis
do apenado não é mais compatível com o processo de execução
.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula o impetrante 1) A
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
nos autos da Ação Penal 100972-77.2022.8.11.0008. 2. A extinção da punibilidade do Executivo Penal no 2000064-08.2019.8.11.0008.

No mérito
, postula a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
Habeas corpus
.

Foram anexados documentos sob Id. 153804172 a Id. 153804174

Posterguei a análise do pedido liminar para colher as informações judiciais, que aportaram ao Id. 154154677.

A
liminar
foi
deferida,
e impostas medidas cautelares, dentre elas
, monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica
(Id.154185167).

A d. PGJ, é pela
concessão parcial

da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 155553157):

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS – LIMINAR DEFERIDA – PACIENTE PRESO HÁ NOVE MESES SEM REEXAME DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESÍDIA JUDICIAL CARACTERIZADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE - ADEQUADA A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS – PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO EXECUTIVO DE PENA No 2000064-08.2019.8.11.0008 – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO SEM APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA - PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada, porque presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e
garantia de ordem pública
, uma vez que se trata de réu reincidente, por possuir Executivo Penal no 2000064-08.2019.8.11.0008, fatores esses que justificam a decretação da sua custódia preventiva.

Primeiramente, quanto ao pleito de extinção da punibilidade nos autos do Executivo Penal no 2000064-08.2019.8.11.0008, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido,
deixo de conhecer o
writ
, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.

Prosseguindo,
em que pese
às
particularidades do caso em questão, resta
evidenciado o excesso de prazo
para a formação da culpa do paciente, isso porque não deve ser exclusivamente atribuído a sua pessoa, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão
da morosa prestação dos serviços judiciários.

Com efeito, os fatos imputados ao paciente não se revestem de complexidade, na medida em que se depreende dos autos que os fatos ocorreram em
13.3.2022
, e nessa mesma data foi efetuada a prisão em flagrante e convertida em preventiva.

Em
1.4.2022
a denúncia foi recebida, oportunidade em que se foi mantida a prisão preventiva do acusado. Por outro lado, somente em
26.8.2022
foi designada a audiência de instrução e julgamento para
20.10.2022.

No entanto, em
6.10.2022
a referida audiência foi cancelada sem nenhuma justificação ou redesignação prévia de audiência.

Ao prestar as informações a autoridade coatora apontou que a audiência foi cancelada por priorizar o julgamento dos processos do Tribunal de Júri e que audiência de instrução será designada para o início das atividades forenses em 2023.

De outro vértice, em que pese o art. 313, III, do Código de Processo Penal estipular ser possível a decretação da prisão preventiva, se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado e não ignorando o seu histórico criminal, entendo que o prazo da constrição não pode superar o que é medianamente tolerável, sobretudo porque o paciente não pode ser apenado pelos trâmites burocráticos do Poder Judiciário.

Dessa forma, tem-se que a prisão cautelar e a demora no deslinde do caso ultrapassam, como já referido, os limites do tolerável, sobretudo se considerar que o atraso, neste caso, não pode recair sobre o paciente que se encontra preso, até porque a Constituição Federal diz ser direito fundamental do cidadão o julgamento célere.

Nesse sentido é entendimento já consolidado desta Corte de Justiça no sentido de que a configuração de excesso de prazo seja medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Constato, portanto, que embora existam fatores externos que tenham contribuído para o excesso de prazo, o paciente não contribuiu para a demora, e diante da natureza do crime que foi denunciado “furto qualificado”, mesmo que sejam reincidentes, evidenciado o excesso de prazo para o término da instrução criminal, eis, que o processo não contempla qualquer complexidade.

Colaciona-se julgado sobre a matéria para ilustrar o entendimento esposado:

“1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2. No caso, a complexidade do feito, constatada pela pluralidade de réus (12), custodiados em comarcas distintas, justificam maior demora na instrução do feito, já em fase final de instrução (com a colheita dos interrogatórios deprecados), não restando constatada clara mora estatal na ação penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 307.723/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015). ”

Nessa conjuntura, embora seja imperativa a revogação da prisão preventiva do paciente, é de bom alvitre que lhe sejam impostas as medidas cautelares, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Encaminhem-se cópias desse writ, com a respectiva decisão, bem como das medidas tomadas após a decisão liminar, para Corregedoria-Geral da Justiça, a fim de que, tomem ciência da conduta do MM. Juiz
a quo
, para as medidas que entender cabíveis.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
writ

e na parte conhecida
ratifico integralmente a liminar
já deferida,
concedendo em definitivo, em parte
, o
writ
em favor de Wender de Pinto Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023